Tribunal: STF
Processo: HC 89339
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Habeas Corpus. Data da sessão. Intimação do 
   patrono. Desnecessidade. Ausência de requerimento de sustentação 
   oral. Julgamento realizado sem comunicação prévia. Cerceamento de 
   defesa. Inocorrência. Súmula nº 431.
O julgamento de habeas 
   corpus independe de pauta ou qualquer tipo de comunicação, 
   cumprindo ao impetrante acompanhar a colocação do processo em 
   mesa para julgamento, se deixa de requerer intimação ou ciência 
   prévia para expor oralmente as razões da impetração.

2. 	AÇÃO 
   PENAL. Processo penal. Estupro e atentado violento ao pudor. 
   Representação. Ação penal pública condicionada. Legitimidade do 
   Ministério Público. Alegação de falsidade da declaração de 
   pobreza da vítima. Questão fática dependente de dilação 
   probatória. Ordem denegada.
A prova de miserabilidade requerida 
   pela antiga redação do art. 225, § 1º, I, do Código Penal, é 
   satisfeita pela declaração de pobreza firmada pela vítima ou por 
   seus representantes legais. A validade da declaração cede apenas 
   à prova de falsidade, o que demanda dilação probatória inviável 
   em habeas corpus.